Tribunal: TJDFT
Processo: 0701896-36.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-12-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0701896-36.2020.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: PEDRO ROCHA AMORIM IMPETRADO: RODRIGO OTÁVIO DONATI BARBOSA DECISÃO Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por PEDRO ROCHA AMORIM em face de ato do JUIZ SUBSTITUTO DO 2o JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DF, nos autos do processo 0731252-62.2020.8.07.0016, que concedeu dilação de prazo para cumprimento de determinada decisão. Defende o impetrante que tal dilação do prazo foi concedida pela quarta vez pelo Impetrado e de ofício, sem que o réu do processo sequer requeresse. Requer a concessão de liminar para determinar a restauração dos efeitos do ato que o autorizou a se afastar do país, mediante dispensa de ponto para realização do curso em voga, constante das páginas 74/77 do Processo SEI 00052-00007612/2019-17, contando-se o prazo de 03 (três) anos de afastamento a partir do início de seu efetivo gozo e não da data de sua concessão posteriormente tornada sem efeito. Alternativamente, pugna pela a concessão da liminar para que seja certificado o transcurso do prazo concedido ao Distrito Federal, no processo no 0731252- 62.2020.8.07.0016, em trâmite perante o 2o JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, e que seja determinado o imediato envio dos autos conclusos para ser analisado o pedido de concessão das tutelas de evidência e de urgência, pela autoridade coatora. No mérito, requer que seja reconhecida a omissão do Impetrado e violação ao direito à prestação jurisdicional e ao princípio do devido processo legal, consagrados na Constituição Federal como cláusulas pétreas (artigo 5o, incisos XXXV e LV). Consequentemente, que sejam cessados seus efeitos por outro tipo de decisão judicial, desde que apta e capaz de dar rendimento efetivo às normas constitucionais e legais. Relatei. Decido. A hipótese “sub judice” encontra perfeito enquadramento em precedente do STF ao afirmar a inadmissibilidade do mandado de segurança no âmbito do microssistema dos Juizados Especiais por conta do rito especial e sumaríssimo, que peculiariza o processo da nova forma de jurisdição estabelecida pela Lei n. 9.099/95 (RE 576847/BA, Rel. Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, Julg. 20/5/2009. Repercussão Geral - Mérito DJe- 148, Divulg. 06/8/2009). Embora o regimento interno tenha previsão quanto ao cabimento do Mandado de Segurança nos juizados, a decisão no STF prevalece sobre a norma interna prevista no RITR, uma vez que possui efeito vinculante, inclusive sobrepõe à Súmula do STJ, razão pela qual entendo ser incabível o remédio constitucional. Constitui o mandado de segurança ação autônoma, não ostentando natureza recursal ou substitutiva, tampouco se prestando a servir de via oblíqua para a impugnação de decisões interlocutórias. A finalidade do writ, por força de imperativo constitucional, consiste em assegurar, peremptoriamente, direito líquido e certo não tutelado por mecanismos judiciais diversos. A decisão impugnada foi proferida em 15/12/2019, tendo o presente mandado de segurança sido interposto no dia 16/12/2019, portanto dentro do prazo recursal do agravo de instrumento, que é de quinze dias. Desta forma, entendo que, em atenção ao princípio da fungibilidade, o presente mandado de segurança deve ser recebido e processado como agravo de instrumento, uma vez que preenchido os requisitos da tempestividade e da admissibilidade, posto que é cabível a aplicação deste princípio em casos excepcionais de grave lesão a direito ou contra decisões teratológicas, caso em questão. Para concessão de antecipação provisória da tutela ou de efeito suspensivo é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do CPC). O suposto ato coator, segundo o impetrante, seguiu nestes termos: Vistos, etc. Excepcionalmente, defiro ao réu mais 10 (dez) dias para cumprimento do despacho id. 77892249, advertindo-o quanto ao dever de cooperação entre as partes e reiterando as consequências processuais do desatendimento à determinação ali exarada. BRASÍLIA, DF, 15 de dezembro de 2020 19:01:46. RODRIGO OTÁVIO DONATI BARBOSA Juiz de Direito Substituto” Da análise dos autos originários, tem-se que o impetrante teve seu pedido de tutela deferido parcialmente para determinar que o Distrito Federal analisasse o requerimento administrativo apresentado pela parte autora, no prazo máximo de 30 (trinta) dias. Passado o prazo, o Distrito Federal nada fez. No despacho de ID 75467699 dos autos originários, o juízo de origem conferiu mais o prazo de cinco dias para o Distrito Federal comprovar o cumprimento da decisão que deferiu em parte o pedido de tutela provisória de urgência, demonstrando a efetiva análise do requerimento administrativo formulado pelo autor. O Distrito Federal pediu mais dias para cumprimento. No despacho de ID 76489134 dos autos originários, o juízo de origem concedeu 5 (cinco) dias para o cumprimento do despacho. Nada feito. No despacho de ID 77892249 dos autos originários o juízo de origem concedeu prazo derradeiro de 10 (dez) dias para que o Distrito Federal aprecie de forma efetiva o requerimento deduzido pelo autor, pena de a inércia da Administração ser considerada ilegal e ensejar, por isso mesmo, intervenção jurisdicional em ordem a substituir-lhe a manifestação de vontade. Nada feito. No despacho de ID 79865210, o juízo de origem concedeu mais 10 dias para cumprimento do despacho de id 77892249. Foi desse despacho que o impetrante apresentou o mandado de segurança, o qual deve ser entendido como decisório em razão de retardar a solução do feito. Enquanto o processo de origem não se desenvolve e a autoridade coatora insiste em conceder prazos e mais prazos ao Distrito Federal sem fundamentação, o impetrante corre o risco de perder o ano letivo no exterior, o que lhe ocasionaria severos danos acadêmicos, evidenciando-se assim o perigo de dano e a urgência do caso. O que se vê dos autos é que o tempo está a se passar e o Direito pretendido pelo impetrante está sendo protelado ao máximo, isto é, o Distrito Federal não está cumprindo o que fora determinado na decisão que deferiu parcialmente o pedido feito em sede de tutela e o il. magistrado também converse com a mais e mais dilação de prazo para a protelação. O processo no âmbito dos juizados especiais orientar-se-á pelo critério da celeridade e as concessões de prazo do juízo de origem não coadunam com o rito. Inclusive, a última concessão de prazo ao Distrito Federal sequer teve fundamentação. Portanto, para que seja fornecido ao impetrante seus direitos constitucionais de inafastabilidade da jurisdição, celeridade e isonomia, em sede de liminar, apesar de não ter como determinar a restauração dos efeitos do ato que o autorizou a se afastar do país sob pena de possível irreversibilidade ou complicações para tal, é possível determinar que seja certificado o transcurso do prazo concedido ao Distrito Federal e que seja determinado o imediato envio dos autos conclusos, para ser analisado o pedido de concessão das tutelas de evidência e de urgência. Em face do exposto, converto o feito em agravo de instrumento e defiro o pedido para suspender os efeitos da decisão recorrida, para determinar a certificação do transcurso do prazo concedido ao Distrito Federal e o imediato envio dos autos conclusos para ser analisado o pedido de concessão das tutelas de evidência e de urgência. Comunique-se ao juízo de origem para cumprimento imediato. Insira-se o Distrito Federal no polo passivo. Altere-se o nome do recurso na distribuição para Agravo de Instrumento. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Quanto as custas processuais, considero como pagas as já efetuadas (ID 22263511) pelo fato de serem a maior do que as custas para agravo de instrumento. Após, conclusos para julgamento para confecção do acórdão pelo colegiado. Brasília/DF, 16 de dezembro de 2020 20:56:58. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator